Tribunal: STF
Processo: Rcl 87198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JAIME OSVAIR COATI contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação constitucional.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 25):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.199 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JAIME OSVAIR COATI, contra decisão proferida pela SEGUNDA TURMA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), nos autos do processo n. 2040422, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. 
2. Alega a parte autora na inicial que “figura como Requerido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em que, tem-se como imputação principal à prática de ato ímprobo na modalidade culposa [art. 10 da LIA, em sua redação original], consubstanciada em suposta negligência” (fl. 2, e-doc. 1).
Sustenta que “conforme se extrai da r. Decisão de Primeiro Grau [E-STJ FL. 3746] prolatada em 03 de março de 2016, o Juízo de Primeira Instância reconhece conduta culposa [negligente] do Reclamante nos seguintes termos: ‘Dessa feita, ainda que não seja possível a constatação do dolo, ou seja, da intenção do requerido Jaime Osvair Coati em contribuir para a sonegação do ICMS devido pela empresa da qual era o responsável, não há dúvidas de que o mesmo agiu de maneira negligente quando da arrecadação do tributo, infringindo, inclusive, o Código de Ética que rege os atos de sua profissão’” (fl. 2, e-doc. 1). 
Aduz que “a partir de ratificação em sede de Apelação por Acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, condenando o Reclamante a ressarcir o erário por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, por agir de forma negligente na condição de contabilista, fora interposto Recurso Especial [REsp], o qual teve seu seguimento negado na origem” (fl. 3, e-doc. 1). 
Informa que “contra esta decisão, foram opostos Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados, e a partir disso, fora interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp n° 2.040.422/MT), distribuído à eminente MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no E. STJ. Em decisão monocrática datada de 23 de janeiro de 2025, a ínclita Relatora não conheceu do AREsp, aplicando o óbice da Súmula 182/STJ, sob o fundamento de que o Reclamante não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl. 4, e-doc. 1). 
Diz que “nesse contexto, fora manejado Agravo Interno (AgInt), perante a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em Acórdão de 07 de maio de 2025, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática e a aplicação da Súmula 182/STJ” (fl. 4, e-doc. 1). 
Discorre que “foi neste momento processual que a defesa do Reclamante, diante da ausência de trânsito em julgado e da superveniência de matéria de ordem pública de eficácia vinculante, opôs Embargos de Declaração (EDcl no AgInt no AREsp), arguindo, de forma clara e direta, a necessidade de aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 e do precedente vinculante fixado por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, que definiu pela retroatividade da norma que aboliu a modalidade culposa de improbidade. (...) Todavia, a c. Segunda Turma do E.STJ, no ato também reclamado, proferido em 17 de junho de 2025, não conheceu dos Embargos de Declaração” (fl. 4, 5, e-doc. 1). 
Afirma que “o critério de renda previsto no §3º do art. 20 da LOAS não é absoluto, conforme pacificado por esta Corte. A Suprema Corte reconheceu que o referido critério deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da isonomia, devendo o julgador, diante da realidade concreta da parte, verificar a existência de vulnerabilidade socioeconômica mesmo que a renda ultrapasse o limite legal estrito” (fl. 5, e-doc. 1).
Argumenta que a “ a Autoridade Reclamada, em novo Acórdão proferido em 26 de setembro de 2025 e publicado em 27 de outubro de 2025, contrariou novamente o precedente desta Egrégia Suprema Corte, pois, ao julgar os segundos aclaratórios (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp), a c. Segunda Turma do E. STJ novamente não conheceu do recurso, desta vez sob os fundamentos de que seriam manifestamente intempestivos e nitidamente protelatórios” (fl. 5, e-doc. 1). 
Afirma que “a Autoridade Reclamada tratou a tese vinculante do Tema 1.199 do STF como ‘argumento inédito’, ‘protelatório’ e ‘deficiente’, recusando-se a analisar a extinção de punibilidade do Reclamante, cuja condenação se deu por ato que o ordenamento jurídico não mais considera ímprobo” (fl. 6, e-doc. 1). 
Insiste que “a modalidade em que o Reclamante fora condenado [conduta culposa; faltosa e/ou negligente] não mais subsiste, e o decisum condenatório não transitou em julgado, podendo o E. STJ ter afastado a condenação imposta, inclusive na hipótese de não conhecimento do recurso (juízo de admissibilidade não ultrapassado)” (fl. 7, e-doc. 1). 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, exercendo o "caráter repressivo" deste instrumento constitucional a fim de cassar, em definitivo, os v. Acórdãos reclamados (proferidos nos EDcl no AgInt e EDcl nos EDcl no AgInt), aplicando a Tese 1.119 para declarar sem efeitos os julgados anteriores dados em face do Embargante, aplicando a Lei n. 14.230/2021 e a Tese 1.199 do STF ao presente caso, para declarar extinta a Ação que condenou o Recorrente ao ressarcimento por dano ao erário diante de conduta ímproba na modalidade culposa” (fl. 13, e-doc. 1).
3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PRÉVIOS EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O prazo para oposição dos embargos declaratórios na esfera cível é de 5 (cinco) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219, caput, e 1.023, ambos do CPC/2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/3/2024) 3. "A oposição dos segundos embargos de declaração reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC". (AgInt no AREsp n. 2.333.503/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/8/2024) 4. Embargos declaratórios não conhecidos, com aplicação de multa. 
4. No e-doc. 14 a autoridade reclamada prestou informações. 
5. A contestação foi apresentada no e-doc. 19. 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República.
7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
8. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ementa da decisão proferida por esta Corte no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) que:
Tese: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
9. A decisão reclamada foi proferida em sede de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 
Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 
Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.199. DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 76119 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-05-2025  PUBLIC 30-05-2025)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.678-MC E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 66637 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2024  PUBLIC 20-06-2024)
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 62596 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-03-2024  PUBLIC 08-03-2024)
10. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)
11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 28):

“Com a devida vênia, a r. decisão monocrática padece de erro material consubstanciado em premissa fática equivocada, uma vez que, considerou não preenchido o requisito de esgotamento das instâncias para o manejo da Reclamação Constitucional, todavia, como se verá do histórico processual in casu a presente Reclamação se trata da última via processual cabível no caso dos Autos. 
Uma vez que, não se vislumbra possibilidade formal para a interposição de Recurso Extraordinário, haja vista que a decisão proferida pela c. Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer dos recursos interpostos amparando-se estritamente em óbices de natureza processual (...).
(...)
Portanto, eis a síntese da violação em questão, cujo lapso processual encontra-se em sede de EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: a Autoridade Reclamada tratou a tese vinculante do Tema 1.199 do STF como "argumento inédito", “protelatório” e "deficiente", recusando-se a analisar a extinção da punibilidade do Reclamante, cuja condenação se deu por ato que o ordenamento jurídico não mais considera como ímprobo. 
Dessa forma, o r. Acórdão proferido no julgamento dos segundos Embargos de Declaração consubstanciava o último pronunciamento judicial na via ordinária e especial, no sentido em que a jurisdição estava irremediavelmente esgotada, não havendo outro instrumento jurídico cabível para obstar o iminente trânsito em julgado da condenação e a devida aplicação do Tema violado, que não a presente Reclamação Constitucional. 
Nesse aspecto, considerando o conteúdo das decisões dadas pelo Tribunal Reclamado, revela-se juridicamente inviável a interposição de Recurso Extraordinário no presente cenário, uma vez que o texto constitucional6 exige, de forma intransigível, a demonstração de afronta direta e frontal à Constituição Federal para sua admissibilidade.
(...)
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que seja o presente Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes [modificativos], para que seja sanado com a devida vênia, o erro material consubstanciado em premissa fática equivocada, e desse modo a devida reconsideração da r. decisão que negou seguimento à Reclamação Constitucional, reconhecendo-se o exaurimento das instâncias ordinárias e dando correto seguimento ao feito reclamatório.”

4. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aduz que (e-doc. 34):

“O exame acurado da decisão embargada revela que não assiste razão ao recorrente, visto que o decisum se fundamentou na jurisprudência consolidada desta col. Suprema Corte e nos ditames do Código de Processo Civil. O artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC é inequívoco ao estabelecer que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 
Diferentemente do que sustenta o embargante, o esgotamento das instâncias não se perfaz meramente com a prolação de decisões que aplicam óbices processuais, mas sim com o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso a este egr. Supremo Tribunal. 
Como bem destacado na decisão ora combatida, a jurisprudência do STF orienta que o exaurimento apenas se concretiza após a decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.
(...)
No caso em apreço, verifica-se que o trâmite processual no Superior Tribunal de Justiça ainda era objeto de debate em sede de embargos de declaração sobre embargos de declaração, evidenciando que a via reclamatória foi utilizada de forma prematura e como atalho processual indevido. 
A aplicação de óbices sumulares, como a Súmula 182/STJ e a Súmula 284/STF, pela autoridade reclamada decorreu da própria deficiência na articulação recursal da parte, não autorizando a supressão de instâncias sob o pretexto de erro material da decisão embargada. 
Ademais, a tese de que a natureza de “ordem pública” da matéria dispensaria o rigor processual não encontra amparo no regime jurídico da reclamação constitucional. Este instrumento possui hipóteses de cabimento estritas e vinculada s, não se prestando a substituir recursos ordinários ou a corrigir eventuais injustiças que devam ser combatidas pelas vias recursais próprias. 
(...)
Com efeito, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manejado pelos instrumentos processuais adequados, sendo os embargos de declaração via imprópria para a rediscussão do mérito ou para a modificação de entendimento jurídico validamente fundamentado. 
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o ato decisório embargado que negou seguimento à reclamação constitucional ante a manifesta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.”

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Reitero que a jurisprudência desta Suprema Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÁ APLICAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial, com esteio no Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. II – Questão em discussão 2. Suposta violação do Tema 1199 da repercussão geral. III – Razões de decidir 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. IV – Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 66761 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-05-2024  PUBLIC 28-05-2024)

9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente